Tribunal: TJSP
Processo: 2271037-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente está praticando a venda espúria – A soltura do acusado pode redundar no retorno dele à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271037-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DIOGO
LOPES NUNES e Impetrante MARLON HEGHYS GIORGY MILAMETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271037-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2271037-74.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
MARLON
HEGHYS
GIORGY
MILAMETTO
Paciente:
DIOGO LOPES NUNES
Voto:
30268
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva.
Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a
autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos
contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A
significativa quantidade e diversidade de entorpecentes
apreendidos e as circunstâncias da prisão são conjunturas
que demonstram a necessidade da manutenção da medida
excepcional para preservação da ordem pública, visto que
sugerem que o paciente está praticando a venda espúria A
soltura do acusado pode redundar no retorno dele à odiosa
prática da traficância O tráfico ilícito de entorpecente é
crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa
grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar
famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de
particular gravidade, incompatível com a liberdade
provisória - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado Marlon Heghys Giorgy Milametto em favor de DIOGO LOPES
NUNES, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
M.M. Juízo do Plantão Judiciário Criminal, da comarca de São Paulo /SP.
Alega, em suma, que o constrangimento
ilegal do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271037-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
proferida pelo referido juízo que converteu em preventiva a prisão em
flagrante do mesmo. Afirma que não estão presentes os elementos
autorizadores da prisão, previstos no artigo 312, do Código de Processo
Penal, sendo que a referida decisão se mostra insuficientemente
fundamentada, não podendo o cárcere basear-se somente na gravidade
em abstrato do delito. Ressalta, ainda, que o paciente é primário, tem
apenas dezenove anos, não possui antecedentes criminais e detém
residência fixa, bem como, que não houve apreensão de grande
quantidade ou variedade de drogas.
Pleiteia, assim, a concessão de liberdade
provisória, com imediata expedição de alvará de soltura em favor do
paciente, ou ainda, subsidiariamente, a aplicação de algumas das
medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código
de Processo Penal.
O pedido de concessão de liminar foi
devidamente negado por este juízo (fls. 32/34).
Prestadas as informações de praxe (fls.
37/38), a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou para que a ordem
seja denegada (fls. 41/54).
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia
preventiva não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271037-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Colhe-se dos autos que o paciente foi detido
em flagrante delito, e posteriormente, veio a ser denunciado pela suposta
prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, vez que, em 12 de novembro de 2020, por volta de 11h, na
Rua Pedro Faber, altura do n.o 261, Capão Redondo, nesta Capital e
comarca, DIOGO trazia consigo, guardava e ocultava, para fins de
tráfico, ou seja, para o consumo de terceiras pessoas, na vigência de
situação de calamidade pública decretada em razão da pandemia de
COVID-19, provocada pelo Coronavírus Sars - CoV-2, 19 (dezenove)
porções de cocaína, com peso líquido de 12g (doze gramas) e 102
porções de “maconha” (cannabis Sativa L THC), com peso líquido de
202,9 (duzentos e dois gramas e nove decigramas), substâncias que
determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como R$60,00
(sessenta reais) em dinheiro.
Sendo assim, há indícios de autoria e
materialidade a autorizar a manutenção da custódia, tendo o próprio
paciente, ao ser interrogado perante a autoridade policial, admitido a
prática do tráfico.
Salienta-se que pesa sobre o paciente a
imputação de tráfico de drogas, delito que causa intranquilidade à
sociedade, temerária a soltura do mesmo neste momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271037-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Além do mais, o paciente está preso por
força de decisão bem fundamentada, não sendo necessária que a mesma
seja extensa ou possua minudência típica de sentença condenatória, mas
basta que aponte os indícios de autoria e materialidade e demonstre a
imprescindibilidade da segregação do agente. Pressupostos estes que
foram bem observados na r. decisão.
E, também, ao contrário do que alega a
defesa, a M.M. Magistrada justificou adequadamente o decreto de prisão
preventiva com elementos do caso concreto, ressaltando que “Neste
aspecto, veja-se que NÃO há indicação precisa de atividade laboral
remunerada, de modo que as atividades ilícitas, a toda evidência, são
fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de vida, com dedicação)
sem contar que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.
Ademais, o crime em questão é concretamente grave, haja vista a
apreensão de grande quantidade de maconha, a apreensão de
estupefaciente de alto poder viciante e vulnerante (cocaína), bem como de
soma em dinheiro, a indicar a efetiva vulneração da saúde pública”,
circunstâncias que recomendam que seja determinada sua segregação
cautelar.
Ademais, a questão levantada pela defesa
acerca da possibilidade de reconhecimento da hipótese de redução da
pena por força do disposto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei
11.343/06 e os eventuais benefícios que poderão decorrer, é matéria que
foge desta seara de cognição sumária do “writ”, visto que somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271037-74.2020.8.26.0000 -Voto no
6
poderá ser enfrentada após a colheita da prova, onde todos os postulados
constitucionais do paciente serão observados.
E, portanto, somente poderá ser analisada
após a realização da instrução processual.
É certo que adentrar profundamente na
análise da prova neste momento seria em detrimento do próprio
paciente. Porém, diante das circunstâncias em que ocorreu o crime, não
há como conceder liberdade ao mesmo.
Também, é certo que prognósticos em
relação à pena e/ou aplicação de outros benefícios, não passam de mera
especulação, sendo vedada análise desses temas nessa segunda instância
pela via do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a
soltura, pois isso acarretaria violação ao princípio constitucional do juiz
natural, prejulgamento do mérito e supressão de instância.
Assim, a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios
de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da
ordem pública e da futura e necessária aplicação da lei penal.
Consigne-se, ainda, que o conceito de
ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração
delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente do estado de
intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito, do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271037-74.2020.8.26.0000 -Voto no
7
decorre a importância de se garantir a credibilidade da justiça após a
ocorrência de grave desrespeito.
Aliás, a concessão de liberdade provisória
ao paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da
prática de crimes.
A decisão, portanto, demonstrou a presença
dos requisitos do artigo 282, inciso II e artigo 312, “caput”, ambos, do
Código de Processo Penal, os quais autorizam a decretação da custódia
cautelar.
De outra parte, o tráfico ilícito de
entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que
causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias
inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade,
incompatível com a liberdade provisória.
Trata-se de delito grave que tem esgarçado
demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase que está
corroendo a nossa juventude, ou seja, a natureza e a gravidade do delito
atribuído ao paciente, bem como as próprias circunstâncias que
envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271037-74.2020.8.26.0000 -Voto no
8
do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada pela
sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à
prática delituosa. Embora seja certo que a
gravidade do delito, por si, não basta para a
decretação da custódia, a forma e execução do
crime, a conduta do acusado, antes e depois do
ilícito, e outras circunstâncias podem provocar
imensa repercussão e clamor público, abalando a
própria garantia da ordem pública, impondo-se a
medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de
Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas,
1999 São Paulo, página 414).
Ademais, o paciente foi detido em poder de
narcóticos de especial nocividade, pois para o indivíduo, a cocaína (e seu
subproduto, o crack) enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto
é, tem altíssimo potencial à toxicofilia (dependência pela interação do
metabolismo orgânico do viciado e o consumo da droga), além de poder
causar convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a sociedade,
diferentemente da maconha (droga depressora), a Erythroxylum Coca é
um poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem como
efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos
mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise
de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271037-74.2020.8.26.0000 -Voto no
9
(Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva,
2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à
criminalidade violenta.
Assim, a manutenção da custódia encontra-
se plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por
escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio
social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus
operandi de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.
Ademais, a garantia da ordem pública tem a finalidade de assegurar a
credibilidade das instituições, notadamente do Poder Judiciário,
conferindo visibilidade e transparência das políticas públicas de
persecução criminal.
Vale lembrar que as medidas cautelares
alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, ao
menos por ora, vez que se mostram não só insuficientes, mas também
inadequadas para a garantia da ordem pública, dada a gravidade do
delito - crime equiparado a hediondo, que tem pena máxima em abstrato
superior a quatro anos - e as circunstâncias do fato que são imputados ao
paciente.
Deste modo, tendo em vista que os motivos
que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até
o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua
cassação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271037-74.2020.8.26.0000 -Voto no
10
O comportamento do paciente, aliado aos
outros elementos constantes nos autos acima esposados, descortina um
quadro denotador da necessidade da custódia, no qual os argumentos
invocados na inicial são insuficientes para ensejar a revogação da
medida excepcional.
É preciso pontuar que a primariedade do
paciente não pode nortear o Juízo a ser benevolente na concessão da
liberdade provisória, quando há evidências concretas no processo de que
a gravidade do delito e as circunstâncias do fato apontam na direção
oposta, exigindo rigor na concessão de benesses aos que se vêm
envolvidos em delitos tão graves.
Nota-se, ainda, que o paciente sequer
comprovou, de maneira satisfatória, ocupação lícita ou residência fixa, o
que evidencia o perigo à ordem pública, sobretudo quando considerada a
natureza do crime pelo qual se viu detido.
Em suma, as alegações apresentadas não
afastam os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia
do paciente se faz necessária visando garantir a ordem pública de novas
investidas delituosas e à aplicação da lei penal.
No mais, ressalta-se que não existe
incompatibilidade entre o princípio da presunção da inocência e a prisão
preventiva, sendo que ambos estão disciplinados na Constituição
Federal. Para que a presunção de inocência esteja resguardada, na
hipótese de antecipação da prisão, anterior à existência de condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271037-74.2020.8.26.0000 -Voto no
11
definitiva, é necessário apenas que esta última seja necessária.
É que "já se firmou a jurisprudência desta
Corte no sentido de que a prisão cautelar não viola o princípio
constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre
da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5o da
Constituição Federal. Habeas Corpus indeferido" (STF - HC 71.169,
Rel. Min. Moreira Alves).
A manutenção da prisão do paciente está
em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos
do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
a ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR